Tribunal: TJMT
Processo: 0060104-95.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITENCOURT - FUNCAB
INTERESSADO/APELADO:
VICTOR ANTONIO TEIXEIRA ALVES
INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 138349/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – NOMEAÇÃO VOLUNTÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO EM DATA ANTERIOR A SENTENÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELO PREJUDICADO “(...) Há perda de objeto do writ se os impetrantes já receberam administrativamente o que postulavam: a nomeação para o cargo público que almejavam. Isso porque perdeu-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse de agir, uma das condições da ação. (...)”.(STJ - AgRg no RMS 30.000/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012)

INTERESSADO/APELANTE:
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITENCOURT - FUNCAB
INTERESSADO/APELADO:
VICTOR ANTONIO TEIXEIRA ALVES
INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pela Fundação Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Victor Antônio Teixeira Alves contra o Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec e a Diretor Presidente da Fundação Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB, que concedeu a segurança para anular a avaliação psicológica que considerou o impetrante/apelado não recomendada na 2a fase do Concurso Público para provimento efetivo do cargo de Perito Oficial - especialidade Médico Legista, regido pelo Edital no 001/2013-SAD/SESP/MT, garantindo a sua permanência no certame.
Aduz, em síntese, que a sentença recorrida deve ser reformada, sob o argumento de que a avaliação psicológica possui amparo legal (Lei no 8.321/2005, 9.969/2013 e Portaria Conjunta n° 20/2012) e foram observadas ainda, todas as regras determinadas pelo Conselho Regional de Psicologia – CRP, ou seja, foram adotados critérios objetivos, concluindo que não há qualquer vício que justifique a sua anulação e a permanência do apelado nas demais fases do certame.
Defende a legalidade da avaliação psicológica, ao argumento de que todo o procedimento para a sua realização foi efetuado de acordo com o previsto no Edital e na legislação vigente.
Assevera que o Edital descreve e classifica as características a serem avaliadas e informa os critérios a serem utilizados; portanto, não há falar em ausência de informação quanto ao perfil comportamental.
Alega que, ao se inscrever para o concurso público, o apelado concordou com as regras ali estabelecidas. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.
As contrarrazões vieram às fls. 205/221-TJ, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 229-TJ, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, Reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pela Fundação Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Victor Antônio Teixeira Alves contra o Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec e a Diretor Presidente da Fundação Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB, que concedeu a segurança para anular a avaliação psicológica que considerou o impetrante/apelado não recomendada na 2a fase do Concurso Público para provimento efetivo do cargo de Perito Oficial - especialidade Médico Legista, regido pelo Edital no 001/2013-SAD/SESP/MT, garantindo a sua permanência no certame.
Após a conversão do julgamento em diligência para a requisição de informações a FUNCAB e o Procurador Geral do Estado sobre a nomeação e posse do impetrante/apelado Victor Antonio Teixeira Alves (fls. 260-TJ), fora noticiado que o mesmo foi nomeado administrativamente em 26/03/2014 (fls. 313).
Na mesma oportunidade, foi informado que (fls.311/317):
“Em consulta ao site da banca organizadora do certame (FUNCAB), no resultado final do concurso, em ordem de classificação o nome do candidato consta como aprovado em todas as fases, inclusive na avaliação psicológica e na investigação social (...)
Diante disso, a Secretaria de Estado de Administração atual Secretaria de Estado de Gestão publicou o resultado final no Diário Oficial do Estado em 07 de março de 2014, com o nome do candidato classificado na 2a posição.
Em face disso, o candidato foi nomeado mediante Ato n. 19.485/2014 publicado no Diário Oficial do dia 26/03/2014, conjuntamente com outros candidatos.
De fato, colhe-se das fls. 313-verso, que o apelado consta como recomendado em todas as fases do concurso, inclusive na etapa posta na lide, tendo sido classificado em 2o lugar, e nomeado no cargo em 26/03/2014.
Colhe-se ainda das fls. 188, que o apelado tomou posse no concurso em 17/04/2014.
Em 04/05/2017 foi concedido ao apelado a estabilidade no cargo, e conta inclusive com progressões na carreira de Perito Oficial, Médico Legista.
Dessa forma, diante das informações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que embora a apelada tenha impetrado mandado de segurança objetivando a sua permanência no Concurso Público para provimento efetivo do cargo de perito oficial – especialidade Médico Legista, regido pelo Edital no 001/2013-SAD/SESP/MT, em que fora considerada não recomendado na 2a fase (Avaliação Psicológica); houve a sua nomeação administrativa, o que enseja a perda do objeto do mandamus.
Ressalto por oportuno, que a decisão liminar proferida na instância singela em 23/12/2013, para garantir a permanência do apelado no certame, sem insurgência recursal.
Ademais, verifica-se que a sentença que concedeu em definitivo a segurança fora proferida em 21/07/2015 (fls. 190/193-TJ), ou seja, após o apelado ter sido nomeado administrativamente em 26/03/2014.
Com efeito, a publicação no Diário Oficial do Estado no 26259, de 26 de março de 2014 (fls. 314-verso) - corrobora com a notícia acerca da nomeação voluntária pela Administração Pública, motivo pelo qual, não subsiste a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional requerida na ação mandamental, por ter sido realizada antes da prolação da sentença.
Nesse sentido merece prosperar a preliminar contrarrecursal, quanto a perda superveniente do objeto diante do atendimento dos pedidos da ação na seara administrativa.
Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (ex vi STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA. PORTARIA QUE APLICOU A PENA DE SUSPENSÃO POSTERIORMENTE ANULADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. CABIMENTO. 1. Dirige-se a presente impetração, única e exclusivamente, contra o ato da Autoridade impetrada que obstou a remessa do "recurso hierárquico" , interposto contra Portaria que lhe aplicou a pena de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias, à Autoridade superior. 2. O fato superveniente deve ser levado em consideração pelo Juiz no julgamento da causa, ainda que de ofício, nos exatos termos dos arts. 462 e 463 do Código de Processo Civil, pois o provimento judicial deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega jurisdicional. Precedentes. 3. É de ser reconhecida a perda superveniente de objeto do mandamus, uma vez que a portaria, impugnada pelo referido "recurso hierárquico", foi expressamente anulada por ato administrativo posterior, especificamente Portaria n.o 368/MME, de 27/12/2007. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para julgar o mandado de segurança extinto, sem resolução do mérito.” (STJ, EDcl no MS 10222/ DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 22/09/2010). Destaquei.
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO MANDAMENTAL ATENDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PARA ALGUNS IMPETRANTES. PERDA DE OBJETO. FALTADE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Há perda de objeto do writ se os impetrantes já receberam administrativamente o que postulavam: a nomeação para o cargo público que almejavam. Isso porque perdeu-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse de agir, uma das condições da ação. 2. Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo assegurada apenas a reserva de vaga. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RMS 30.000/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012). Destaquei.
Colaciono, ainda, precedente deste Sodalício, no mesmo sentido, in verbis:
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO NO CERTAME FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL – IMPETRANTE NOMEADO PARA O CARGO POSTULADO NA IMPETRAÇÃO – PERDA DO OBJETO – WRIT PREJUDICADO. Resta prejudicado o “writ”, quando exaurido o seu objeto pela nomeação voluntária do impetrante, pela autoridade impetrada, no cargo que, em sede recursal visava o mesmo objetivo. Writ prejudicado.”(MS, 2176/2013, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 04/07/2013, Data da publicação no DJE 12/07/2013). Destaquei.
Desse modo, impõe-se o acolhimento da preliminar, da perda superveniente do objeto do mandado de segurança, restando prejudicada a análise do recurso de apelação.
A decisão primária apenas garantiu a permanência do apelado no concurso, e tendo a própria administração informado nos autos de fls. 311/317 que o candidato consta como aprovado em todas as fases do concurso, classificado em 2o lugar, e nomeado em 26/03/2014 na seara administrativa, é de uma clareza solar que se esvaziou o objeto do mandamus.
Importante ainda trazer à baila, o Recurso de Apelação n. 108859/2015, julgado por este sodalício envolvendo o mesmo concurso e em relação a caso idêntico ao debatido nos autos, do qual colho a ementa, a fim de manter a soberania das decisões proferidas por esta Corte, evitando-se tratamento distinto:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA AVALIAÇÃOPSICOLÓGICA – CONDIÇÃO SUB JUDICE – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – NOMEAÇÃO VOLUNTÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELO PREJUDICADO. “(...) Há perda de objeto do writ se os impetrantes já receberam administrativamente o que postulavam: a nomeação para o cargo público que almejavam. Isso porque perdeu-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse de agir, uma das condições da ação. (...)”.(STJ - AgRg no RMS 30.000/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012) (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 108859/2015 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA CAPITAL - EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - Data de Julgamento: 21-06-2016)
Observa-se que embora a apelada tenha impetrado mandado de segurança objetivando a sua permanência no Concurso Público para provimento efetivo do cargo de perito oficial – especialidade Médico Legista, regido pelo Edital no 001/2013-SAD/SESP/MT, em que fora considerada não recomendada na 2a fase (Avaliação Psicológica); houve a sua nomeação administrativa, o que enseja a perda do objeto do mandamus.
As informações prestadas em diligência emanada pelo juízo, corrobora com a notícia acerca da nomeação voluntária pela Administração Pública, motivo pelo qual, não subsiste a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional requerida na ação mandamental, por ter sido realizada antes da prolação da sentença.
Posto isso, ACOLHO A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL, para o fim de julgar extinto o mandamus, sem resolução do mérito, por perda do objeto, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC e 51, XXII, do RITJ/MT, prejudicado o recurso de apelação.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR